Tribunal: TJSP
Processo: 2122225-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que autorizou a abertura do estabelecimento da impetrante (academia de ginástica) durante o período de quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial ao público, observadas as orientações do Ministério da Saúde – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000767115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante DEL LAMA E RONDON ACADEMIA DE ESPORTES
LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50003 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.126
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2122225-90.2020.8.26.0000/50003
Agravante: Del Lama & Rondon Academia de Esportes LTDA-ME
Agravado: Município de Ribeirão Preto
Voto no 38.126
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de liminar
Decisão que autorizou a abertura do estabelecimento da
impetrante (academia de ginástica) durante o período de
quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial ao
público, observadas as orientações do Ministério da Saúde
Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública Agravo não
provido.
Inconformada com a decisão que deferiu, no que
interessa ao presente agravo, o pedido de suspensão de liminar concedida nos
autos do mandado de segurança no 1016156-85.2020.8.26.0506, Del Lama &
Rondon Academia de Esportes LTDA-ME interpôs agravo interno, e isso
com alegação de que seu estabelecimento comercial se distingue das demais
empresas abarcadas pela medida excepcional, sem qualquer comprovação
efetiva de tal fato.
Sem contraminuta (fls. 32).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, a agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, esta a concluir que estavam presentes os pressupostos legais para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50003 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.126
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau
de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui medida
excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo recursal.
Incide, aqui, o artigo 15, "caput", da Lei no 12.016/2009.
In casu, a medida liminar deferida, embora dotada de
adequada fundamentação, deveria ter sua eficácia suspensa, visto que, à luz
das razões de ordem e segurança públicas, ostentava periculum in mora
inverso de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento da medida postulada.
É que a liminar autorizava a abertura do estabelecimento
da impetrante durante o período de quarentena, com a possibilidade de
atendimento presencial do público, observadas as orientações do Ministério
da Saúde.
Ao que parece, ao editar norma específica, é dizer, o
Decreto Municipal no 107/2020, o Município seguiu caminho idêntico ao do
Decreto Estadual no 64.881/2020, que suspendera o funcionamento
presencial dos estabelecimentos que não exerciam atividades essenciais.
Aliás, tal decreto fora prorrogado pelo Decreto Estadual no 64.994/2020, que
ainda instituiu o Plano São Paulo, a classificar os Municípios em fases de 1 a
5, autorizando a flexibilização das determinações da quarentena de acordo
com a fase que o município está enquadrado.
Por conseguinte, considerando-se que à época do
deferimento da suspensão o Município de Ribeirão Preto estava classificado
nas fases iniciais de tal plano, o estabelecimento comercial da impetrante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50003 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.126
estava autorizado para abertura e atendimento presencial do público, sob pena
de descumprimento do Decreto Estadual.
Aqui vale ressaltar que, após proferida a decisão ora
atacada, o Município de Ribeirão Preto foi reclassificado para a fase 1 do
Plano São Paulo, ainda mais restritiva, o que reforça a impossibilidade de
abertura e atendimento presencial ao público no estabelecimento comercial
da impetrante.
Ademais, conforme ponderado na decisão agravada, no
tocante às competências legislativas dos entes federativos, recente decisão
proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 672 esclarece o panorama:
"Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto
constitucional prevê competência concorrente entre União
e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e
defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos
termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de
suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber, desde que haja interesse local; devendo, ainda, ser
considerada a descentralização político-administrativa do
Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7o da Lei
8.080/1990), com a consequente descentralização da
execução de serviços e distribuição dos encargos
financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz
respeito
às
atividades
de
vigilância
sanitária
e
epidemiológica (art. 6o, I, da Lei no 8.080/1990)."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50003 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.126
Daí, deve prevalecer a norma estadual, que abordou o
tema de forma abrangente e, ao mesmo tempo, em harmonia com as
peculiaridades deste Estado, tudo a afastar a norma federal menos restritiva.
Além disso, a decisão concessiva da liminar invadiu o
poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de
restringir coativamente a atividade individual na proteção da segurança
coletiva e da boa ordem da coisa pública. Em realidade, se não pode
invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também vedado ao Poder
Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato da Administração,
que deve se pautar em critérios técnicos.
Nesse sentido, a decisão questionada trazia risco à ordem
pública na acepção acima declinada, na medida em que dificultava o
adequado exercício das funções típicas da administração pelas autoridades
legalmente constituídas e comprometia a condução coordenada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Pautada reconheço - em efetiva preocupação com o
cenário atual enfrentado, a liminar desconsiderou que medidas necessárias à
contenção da pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas em um todo
coerente, coordenado e sistêmico.
A gravidade da pandemia recomenda seja a menor
possível a judicialização da matéria, porque intervenção pontual nas
políticas públicas compromete a organização dos atos da Administração.
Nesse sentido, ao Poder Judiciário parece lícito intervir apenas e tão-somente
em situações que evidenciem omissão das autoridades públicas competentes,
capaz de colocar em risco grave e iminente os direitos dos jurisdicionados.
O risco de lesão à ordem pública se prendeu também ao
caráter satisfativo da liminar proferida pelo Juízo da Comarca de Ribeirão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2122225-90.2020.8.26.0000/50003 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.126
Preto, capaz de impactar diretamente no planejamento da Administração.
Destacou-se que, ao ser atingido pela propagação do
novo vírus, dotado de habilidade ímpar de contágio, o Estado de São Paulo,
pelo Poder Executivo, jamais deixou de adotar providências em todas as
esferas administrativas a seu cargo, adequando-as aos diferentes estágios da
crise sanitária mundial e em franca aceleração nas Américas, sempre com
vistas a mitigar os danos provocados pela pandemia de Covid-19. De igual
modo, a municipalidade de Ribeirão Preto jamais se manteve inerte. Neste
cenário de nenhuma omissão, insisto, decisões isoladas em atendimento a
parte da população, tem o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando a evolução e o pronto combate à pandemia.
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era mesmo
de suspensão da liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator